Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-39.2019.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000289-39.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO CARBONI FERREIRA DE SOUSA - CPF: 815.891.821-20 (APELANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSTITUIR O REFERIDO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS AMINISTRATIVOS – AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. S
e o Apelante não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade.

2. O fato do Apelante possuir licença de operação válida não significa dizer que o mesmo possui salvo conduto e está isenta de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO CARBONI FERREIRA DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, na Ação Civil Pública no 1000289-39.2019.811.0107, julgou parcialmente procedente e determinou que a parte requerida se abstenha de apresentar qualquer tipo de informação falsa ou parcialmente enganosa nos sistemas oficiais de controle, relacionados ao imóvel rural descrito no auto de infração n.o: 9128517-e, bem como a protocolar em juízo e no órgão ambiental competente a adequação ao registro do Cadastro Ambiental Rural (SISCAR/MT), sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em razões recursais (Id. 146016156), sustenta o Apelante que o juízo
a quo
não avaliou corretamente o conjunto probatório, pois trata-se de área consolidada que, inclusive, foi reconhecido pela própria SEMA.

Tanto é verdade que teve o CAR validado e a atividade de agricultura e pecuária foi autorizada, conforme Autorização Provisória de Funcionando no 4132/2022, cuja validade é até o dia 31/12/2022.

Contrarrazões apresentadas no Id. 146016162.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 154989690.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não a inserção de informação falsa ou parcialmente enganosa nos sistemas oficiais de controle ambiental.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, requer a Vossa Excelência:

1. o recebimento e autuação da presente, com seus documentos inclusos, independente do depósito de custas judiciais, conforme prevê o art. 18 da Lei Federal n.° 7.347/85;

2- a citação do réu a fim de que tome conhecimento dos termos da presente e, se quiser, apresente contestação;

3- a concessão de tutela de urgência, independentemente de justificação prévia ou contestação, determinando ao réu:

a) obrigação de não fazer: que abstenham-se de apresentar informação falsa no sistema oficial de controle, de qualquer forma, nas áreas do imóvel rural denominado Fazenda Água Limpa, localizada na 'área rural deste Município de Nova Ubiratã-MT, a qual se encontra descrita nos autos de infração 9128517-E, sem autorização prévia do órgão ambiental competente;

b) obrigação de fazer: que providencie a adequação ao registro do Cadastro Ambiental Rural (SICAR/MT), uma vez que as informações prestadas eram falsas, devendo apresentar informações verdadeiras e atualizadas sobre o imóvel em questão, sob pena de ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual deverá ser cumprido, conforme cronograma homologado pela autoridade ambiental que receber o PRAD;

4) o regular prosseguimento do feito, até a sentença final de procedência, para que o Réu seja condenado a reparar o dano ambiental causado, confirmando-se as ordens dadas em sede de medidas de urgência, em razão de sua responsabilidade objetiva, bem como também seja condenado ao pagamento de indenização (dano material. moral e parcela não recuperável, ou dano interino) a ser apurada mediante perícia técnica.

Deixa-se de requerer a designação de audiência para conciliação considerando a indisponibilidade dos direitos versados na presente.

Requer-se, desde já, a elaboração de perícia técnica para apuração e valoração dos danos ambientais, bem como a juntada dos documentos anexos, além de outros que por ventura possam a ser produzidos no curso da demanda.

Dando-se à presente o valor de R$ 1.000,00, tão somente para efeitos fiscais

A sentença foi proferida no dia 04/08/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de apresentar qualquer tipo de informação falsa ou parcialmente enganosa nos sistemas oficiais de controle, relacionados ao imóvel rural descrito no auto de infração n.o: 9128517-e, bem como a protocolar em juízo e no órgão ambiental competente a adequação ao registro do Cadastro Ambiental Rural (SISCAR/MT), sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Confirmo a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária
.

Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido, arquive-se imediatamente o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante de todo exposto requer a Apelante:

Seja recebida a presente apelação, no duplo efeito, a fim de que, após conhecida, lhe seja dado provimento para fins de ver reformada,
in totum
, a sentença de Id. Julgando totalmente improcedente os pedidos lançados na presente ACP, reconhecendo que o Apelante não apresentou nenhuma informação falsa no sistema, não se enquadrando então nos dispositivos tido como violados pelo Apelante, além de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nestes Termos, pede Deferimento.

Analisando todo o conjunto probatório, constata-se que o Apelante praticou infração administrativa de inserção de informação falsa ou parcialmente enganosa nos sistemas oficiais de controle ambiental.

Tal conclusão decorre da leitura do Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais (Processo Administrativo no 02001.009165/2018-8), o qual se encontra anexado nos Id’s no 146014158 e 146014159).

Transcrevo parte do referido Relatório acima mencionado, onde a infração administrativa foi demonstrada,
in verbis:

O registro no Cadastro Ambiental Rural (SICAR/MT), ainda que não tenha sido analisado e aprovado pelo órgão ambiental competente, já é considerado efetivado para todos os fins previstos em lei até que o órgão se manifeste acerca de alguma pendência, conforme disposto no Art. 7o do Decreto 7830, de 17 de outubro de 2012. Verifica-se que no SICAR/MT do imóvel em questão, registrado sob o no MT-5106240-AD05.4719.3CFF.4520.B734.FCF9.82BD.69F9 (http://car.gov.br/#/consultar),
consta informação de área consolidada em julho de 2008, delimitada em um total de 7.305,3340 hectares, mas que na realidade ainda apresenta vegetação remanescente em 2.360,275 hectares falsamente declarada como área consolidada. Contudo, a destruição está sendo provocada gradativamente, com desflorestamentos, ao longo dos anos.

Com base na análise multitemporal de imagens de satélite Landsat, foi detectado destruição de 2.360,275 hectares da vegetação remanescente, na área declarada no SICAR/MT como sendo consolidada, carta(s)-imagem(s)anexa(s), a este Relatório, no imóvel rural, denominado Fazenda Água Limpa, localizada no município de Nova Ubiratã/MT. Para melhor visualização segue ilustração do imóvel no item "5.1 Histórico da Propriedade"(figuras 1, 2 e 3), onde no local declarado como consolidado apresenta vegetação remanescente com destruição progressiva para possível implantação de atividades agropecuária. Na ilustração utilizou-se imagens de satélite Landsat datadas de 03/08/2008 e 24/07/2016.

Neste contexto, considerando a informação falsa (ou parcialmente enganosa) o proprietário está causando prejuízo ambiental continuado ao meio ambiente, pois além de não possibilitar a recuperação florestal, afetada pelo desflorestamento, no decorrer dos anos, o proprietário não demonstra compromisso ou intenção de preservar a parcela correspondente da Reserva Legal, que no caso da Fazenda Água Limpa, em conformidade com a legislação ambiental vigente
(Art. 12, incíso “I”, alínea “a” da Lei Federal no 12.651/2012, Art. 2°, inciso “XVII”, Art. 20 e Art. 45, inciso I, II e II do Dec. Estadual/MT no 420/2016) é de 80%, mas no SICAR/MT, sob o n° MT- 5106240-AD05.4719.3CFF.4520.B734.FCF9.82BD.69F9, consta apenas uma área de 1.955,3730 hectares, correspondente a 20% do imóvel, deixando claro a ampliação da área para atividade agropastoril, em prol de vantagens econômica, convalidando as apurações acusadas em imagens de satélite. (NEGRITEI)

O Apelante afirma que a área objeto do Auto de Infração no 9128517-e trata-se de área consolidada e não área de reserva legal.

No entanto, não há prova cabal e satisfatória a corroborar as afirmações do Apelante, ficando as suas alegações apenas e tão somente no campo das conjecturas.

Importante destacar que os Relatórios Técnicos anexados nos Id's 146014164, 146014165, 146014166, 146014167, 146014168, 146014169, 146014170, 146014171, 146014172, 146014173, 146014174, 146014175, 146014176, 146014177, 146014178, 146014179, 146014180, 146014194 e 146014195 não são hábeis para comprovar as alegações do Apelante, haja vista que confeccionado pelo próprio Recorrente, embora ou seja, tratar-se de prova unilateral e desprovida de valor probante ao fim pretendido.

Nesse contexto, se o Apelante não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. (...) (TJ/MT - N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — EMBARGO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA E AUTO DE INFRAÇÃO -INFRAÇÕES REFERENTES NO COMERCIO DE MADEIRA – ATOS ADMINISTRATIVOS — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE — PROVAS INSUFICIENTES À DESCONTITUIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS — RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA. Os embargos das atividades da empresa, é uma como medida acautelatória possui presunção iuris tantum de veracidade, e em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental - SEMA/MT, a sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade. (...) Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1016144-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

No que concerne ao argumento do Apelante de que possui CAR validado e possui autorização para o desenvolvimento de atividade de agricultura e pecuária (Autorização Provisória de Funcionamento – APF no 4132/2022) com validade até 31/12/2022), ao compulsar os autos, não consta a referida autorização para atividade econômica.

Ainda que tais documentos existissem, ressalto que o fato do Apelante possuir licença ou autorização para atividade econômica não significa dizer que o mesmo possui salvo conduto e está isento de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIO (OURO) – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – LICENÇA DE OPERAÇÃO VÁLIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL EM LOCAL DIVERSO DO DESCRITO NA LICENÇA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) 7. Ademais, o fato da Cooperativa possuir licença de operação válida não significa dizer que a mesma possui salvo conduto e está isenta de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas. 8. Recurso de Agravo de Instrumento Provido. 9. Prejudicado Recurso de Agravo Regimental. (TJ/MT - N.U 1015869-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023